Tribunal: TJSP
Processo: 1002145-39.2020.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – NEGATIVAÇÃO NA PENDÊNCIA DE ANTERIOR AÇÃO REVISIONAL PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS AO TETO MÁXIMO PREVISTO EM LEI.
INCABÍVEL A REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE, UMA VEZ DESCUMPRIDO, PELO IMPUGNANTE, O ÔNUS DE COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE SINAIS DE RIQUEZA INCOMPATÍVEIS COM A BENESSE E, ASSIM, ELIDIR A PRESUNÇÃO DE POBREZA QUE EMANA DA DECLARAÇÃO FEITA POR PESSOA NATURAL.

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – NEGATIVAÇÃO NA PENDÊNCIA DE ANTERIOR AÇÃO REVISIONAL PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS AO TETO MÁXIMO PREVISTO EM LEI.
INCABÍVEL A REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE, UMA VEZ DESCUMPRIDO, PELO IMPUGNANTE, O ÔNUS DE COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE SINAIS DE RIQUEZA INCOMPATÍVEIS COM A BENESSE E, ASSIM, ELIDIR A PRESUNÇÃO DE POBREZA QUE EMANA DA DECLARAÇÃO FEITA POR PESSOA NATURAL. IRRELEVANTE, PARA ESSE FIM, A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR.
NEGATIVAÇÃO LEVADA A EFEITO EM ABUSO DE DIREITO, PORQUE JÁ DEFERIDA A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS, EM AÇÃO PRÓPRIA, PARA SUA LIMITAÇÃO AO PISO MÁXIMO PREVISTO EM LEI DE 30% DOS PROVENTOS DO MUTUÁRIO. AUSÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA NA PENDÊNCIA DE DELIBERAÇÃO ACERCA DA REVISÃO DO CONTRATO. .
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA, DIANTE DA INDEVIDA INSCRIÇÃO DESABONADORA LEVADA A EFEITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO MODERADAMENTE ARBITRADA EM R$ 5.000,00 QUE É SUFICIENTE PARA REPARAR O ABALO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DO AUTOR.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIFICA-SE A PARCIAL REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO A QUO EM FAVOR DOS PATRONOS DO AUTOR, À LUZ DOS CRITÉRIOS FIXADOS PELO ART. 85, § 2o, DO CPC.
- RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.